Tribunal: STF
Processo: AI 170926
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO DO SUPERIOR  TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO QUAL
FOI  NEGADO  PROVIMENTO A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO EM  QUE  NÃO FORAM
REBATIDOS  OS FUNDAMENTOS DA  DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL.
DESPACHO  QUE, POR  IGUAL, INADMITIU  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  QUE NÃO
APONTOU  QUESTÃO CONSTITUCIONAL A  SER DIRIMIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,  HAVENDO SIDO  CONFIRMADO EM  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL EM QUE, REINCIDINDO NA PRATICA DE DESPREZAR OS FUNDAMENTOS
DA  DECISÃO OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO, SE DERRAMA EM CONSIDERAÇÕES SOBRE
O TEMA DE MÉRITO DO ACÓRDÃO ORIGINARIO.
          Hipótese  em que o  agravo regimental  não tem condições de
abrir  ensejo ao conhecimento  do recurso  extraordinário, ja que não
aponta  matéria de natureza  constitucional que, nesta fase, esteja a
merecer apreciação.
          Agravo regimental improvido.